Tribunal: STF
Processo: RHC 217602
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Francisco Aristides Siqueira Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.5.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 734.043/RS.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.1.2022, o juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, em Cascavel/PR, julgou procedente a denúncia para “CONDENAR o réu FRANCISCO ARISTIDES SIQUEIRA PEREIRA, pela prática dos crimes previstos no: a) artigo 334-A, 
§ 1º, I, do Código Penal c/c os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei n. 399/68, à pena de 3 (três) anos de reclusão; b) artigo 330 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e multa de 63 (sessenta e três) dias-multa. Pela regra do concurso material, o total de pena privativa de liberdade imposta ao réu corresponde a 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, os quais, dadas as condições econômicas do acusado, fixados no valor unitário de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo em vigor à época do fato (10/03/2021), em regime semiaberto, sem substituição ou suspensão” (e-doc. 5). 



    3. Em 15.3.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 5004627-41.2022.4.04.0000/PR, impetrado em favor do recorrente, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, denegou a ordem (e-docs. 3-4). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    1. Revela-se necessária a decretação da prisão preventiva quando presentes o fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública ou econômica, à instrução ou da aplicação da lei penal.



    2. Quanto ao fumus commissi delicti, a existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, corroborados após a instrução processual e análise dos elementos de prova sob o crivo do contraditório, mormente com a superveniência da sentença condenatória, confere verossimilhança à imputação e autoriza a manutenção da prisão preventiva.



    3. A reiteração criminosa, sobretudo quando praticada após a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança, evidencia a necessidade de decretação da prisão ante a insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas.



    4. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como é sabido, não logram autorizar, por si sós, a revogação da custódia, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.



    5. Revela-se inviável a substituição da prisão ante tempus por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime” (fl. 1, 
e-doc. 3).



    4. Em 6.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Quarta Região no julgamento do Habeas Corpus n. 5004627-41.2022.4.04.0000/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 734.043/RS no Superior Tribunal de Justiça, no qual requerida medida liminar e pedida a concessão da “ordem de habeas corpus postulada, com a revogação da prisão preventiva decretada, permitindo-se ao Paciente que recorra e permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença” (e-doc. 2).



    Em 11.4.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou o habeas corpus (e-doc. 10).



    Em 10.5.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A legalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR.



    2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP.



    3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância.



    4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 28).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega não subsistirem os motivos pelos quais decretada a prisão preventiva, pois a prisão do crime posterior teria sido revogada (fl. 3, e-doc. 32).



    Argumenta que “a prisão em regime semiaberto não é compatível com a finalidade da prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 32).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso, para que seja concedida ordem liminar de habeas corpus em favor do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, ao final, confirmando-se a liminar deferida, seja concedida a ordem para o fim de cessar o constrangimento ilegal apontado, assegurando-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade” (fl. 8, 
e-doc. 32).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva por não subsistirem os fundamentos da prisão preventiva e ser incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva a ser cumprida em regime fechado, quando fixado regime semiaberto no título condenatório, por não se admitir que a custódia cautelar seja mais gravosa do que a sanção imposta ao sentenciado.



    Contudo, na espécie vertente, o juízo de primeiro grau, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva, por persistirem os motivos, e determinou o cumprimento da medida em regime semiaberto:



    “Recorrer em liberdade – Em decisão proferida no processo 5001881-74.2021.4.04.7005/PR, evento 81, DESPADEC1 foi revogada a liberdade provisória anteriormente concedida ao acusado e decretada a sua prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, 
§ 4º, e 312 do Código de Processo Penal. 



    A decretação da prisão preventiva foi motivada pela nova prisão em flagrante em razão do cometimento do delito investigado no inquérito policial nº 5008419-62.2021.4.04.7202, da 1ª Vara Federal de Chapecó/SC, que deu causa à instauração da ação penal nº 5009574-03.2021.4.04.7202, na qual foi proferida sentença condenatória em desfavor do acusado em 22/10/2021 (ainda pendente de trânsito em julgado), ocasião em que também foi revogada a prisão preventiva do réu.



    Em que pese o pedido formulado pela defesa em alegações finais, considero que persistem os motivos legais da decretação da prisão preventiva – CPP: arts. 312 e 313 – sendo a liberdade provisória incompatível com a situação pessoal do acusado. Remanesce, no presente caso, tanto o risco da desordem pública como da inefetividade penal.



    Contudo, não passa despercebido que o cumprimento provisório da pena viabilizaria ao réu o acesso a benefícios da LEP formalmente inaplicáveis à prisão cautelar pura.



    Ressalto, ainda, que, com a distribuição da execução penal provisória, passam a ser aplicáveis ao réu, no que diz respeito a sua segregação e progressão para a liberdade, apenas as disposições do sistema de cumprimento de pena instituído pela LEP, em detrimento das regras atinentes à instrução criminal e cautelares do CPP – inclusive afastando a exigência temporal do parágrafo único do artigo 316, instituído pela Lei 13.964/19 –, pois inviável a criação de espécie de sistema híbrido. As decisões sobre a custódia dos réus passam a ser de competência do juízo da execução provisória, regidas apenas pela LEP.



    Nessa esteira, determino que o sentenciado FRANCISCO ARISTIDES SIQUEIRA PEREIRA aguarde o trânsito em julgado cumprindo provisoriamente a pena no regime inicial semiaberto imposto nesta sentença”(fls. 29-30, e-doc. 5).



    9. Ademais, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 734.043/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou que as decisões das instâncias ordinárias não conteriam ilegalidade ou teratologia em razão de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e da compatibilidade com o regime inicial semiaberto. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “I. Negativa do apelo em liberdade



    Apesar das considerações sobre a natureza do crime imputado ao réu, praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a legalidade da prisão preventiva, mantida por ocasião da sentença, foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR.



    Na sentença, o Juiz assinalou que persistem os motivos legais da decretação da custódia cautelar. Assim, não há espaço para a rediscussão da controvérsia por este Superior Tribunal.



    No RHC n. 157.243/PR, estabeleceu-se que o periculum libertatis foi devidamente justificado, pois o paciente se encontrava em liberdade provisória, concedida mediante fiança nos autos de outro processo a que responde por contrabando de cigarros, quando foi novamente flagrado, em tese, praticando o mesmo crime. No período aproximado de um ano, o réu foi autuado por três vezes por condutas análogas.



    A reiteração de ilícitos, em curto espaço de tempo, mormente quando destacada a elevada quantidade de cigarros e a utilização de radiocomicados (a sinalizar a atividade organizada), motivou de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP.



    Confira-se:



    [...] o Juízo de primeiro grau, ao decidir, ofereceu os seguintes argumentos (fl. 212-213, grifei): 



    O flagrado foi posto em liberdade, condicionada ao recolhimento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que foram parcelados em 4 vezes, regularmente pagas (eventos 58, 66, 67 e 69). Contudo, sobreveio notícia de nova prisão em flagrante, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 334-A, § 1º, I do Código Penal, c/c o art. 3º, do Decreto-lei n. 399/68, e no artigo 70 da Lei nº 4.117/62, em 05/07/2021 (processo 5008419-62.2021.4.04.7202/SC, evento 1, DOC1), no qual foi decretada a prisão preventiva do flagrado (evento 70, DOC1).



    […]



    Salienta-se que, além do INQUÉRITO POLICIAL Nº 5008419-62.2021.4.04.7202/SC, o flagrado é investigado também no INQUÉRITO POLICIAL Nº 5002640-60.2020.4.04.7106/RS pela prática do mesmo delito (contrabando), ocorrido em 07/10/2020. Assim, analisando os autos, nota-se que o risco à ordem pública é evidente, pois o indiciado voltou a delinquir. Não se olvida também do receio de perigo demonstrado na reiteração delitiva do acusado que no período aproximado de um ano foi autuado por três vezes pela suposta prática de contrabando de cigarros. 



    Quanto às alegações defensivas, entendo que não são hábeis a desconstituir a configuração dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão, especialmente a garantia da ordem pública. Isso porque, no caso em tela, há prova da existência do crime (Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Boletim de Ocorrência nº 2196056210310072800) e indícios suficientes da autoria imputada ao investigado. Também, vislumbra-se perigo na manutenção de sua liberdade, ante a reincidência delitiva, tendo em vista o cometimento de novo delito posterior à concessão de liberdade nestes autos. Ademais, anota-se que o fato de ter cumprido integralmente com a fiança estipulada não exime a parte do dever de não cometer outras infrações. Nesse sentido, e em atenção ao § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal, entendo presentes elementos suficientes para a expedição de decreto prisional, diante do fundado receio de perigo e existência concreta de fatos novos que justifiquem a aplicação da medida adotada (nova prisão em razão do cometimento do delito investigado no INQUÉRITO POLICIAL Nº 5008419-62.2021.4.04.7202/SC).



    Ante o exposto, revogo a liberdade anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 282, § 4º e 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado FRANCISCO ARISTIDES SIQUEIRA PEREIRA, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 330 e 334-A do Código Penal, a fim de garantir a ordem pública. Ainda, nos termos do art. 341, V do Código de Processo Penal, decreto a quebra da fiança prestada pelo indiciado. Requisite-se à Caixa Econômica Federal que recolha, no prazo de 10 (dez) dias, 50% (cinquenta por cento) do valor depositado na Conta nº 3935.005.86404841-9, ao Fundo Penitenciário Nacional, juntando comprovante nestes autos.[...] 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado, depois de ser posto em liberdade mediante o pagamento de fiança, foi preso em flagrante novamente pelo mesmo delito.



    Ressalte-se que, consoante afirmou o Magistrado de primeira instância, o réu foi autuado três vezes em um ano pela prática, em tese, de contrabando de cigarros, a denotar a contumácia delitiva e justificar a necessidade da medida extrema.



    Nessa perspectiva: ‘O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência,atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública’ (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020).



    Em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Ilustrativamente: ‘Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    Os argumentos do agravante, de que no outro processo a que responde foi condenado por contrabando sem determinação de recolhimento à prisão, não afasta a motivação judicial, reveladora de tendência acentuada à reiteração delitiva. 



    II. Prisão preventiva – compatibilidade com o regime semiaberto



    O Juiz sentenciante especificou: ‘com a distribuição da execução penal provisória, passam a ser aplicáveis ao réu, no que diz respeito a sua segregação e progressão para a liberdade, apenas as disposições do sistema de cumprimento de pena instituído pela LEP, em detrimento das regras atinentes à instrução criminal e cautelares do CPP’ (fl. 60).



    Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, e o excesso de prazo de sua duração, está caracterizada a indevida supressão de instância, pois os temas não foram objeto de julgamento no acórdão recorrido. Não está inaugurada a competência desta Corte para o conhecimento da matéria.



    De todo modo, não há ilegalidade a ser corrigida por meio de habeas corpus, pois ‘[a] jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória' (HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021, destaquei)’ (AgRg no HC n. 725.564/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022)” (fls. 2-5, e-doc. 29).



    10. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da legalidade da manutenção da prisão preventiva quando garantido ao paciente/recorrente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...) DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.194-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Na mesma linha são as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021 e HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021.



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pois as instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após o descumprimento das condições da liberdade provisória e o cumprimento em local compatível com o regime semiaberto, conforme direcionamento dado pelo juízo de primeira instância.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora